Tribunal: TJMT
Processo: 1012963-11.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012963-11.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), JUIZ DA Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALMERINDA ROSA DUARTE DE BARROS - CPF: 378.746.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 139.592.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO E, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E DANOS MORAIS – DEMANDA QUE TRAMITOU E FOI SENTENCIADA PELO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EXECUTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC –
CONFLITO PROCEDENTE
.

Consoante dicção do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

O Juiz Titular da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, por ter sido o prolator do
decisum
objeto do Cumprimento de Sentença, é quem tem competência para processar e julgar a demanda nesta fase processual.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1012963-11.2021.8.11.0000

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
Juíza titular da 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
em face do
Juiz titular da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital
, para processar e julgar a
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável e Dissolução c/c Alimentos, Partilha de Bens e Danos Morais, em fase de cumprimento de sentença.

O Juízo Suscitado
declinou da competência ao fundamento de que não detém mais a competência
ratione materiae
(art. 43, CPC) pois, com a vigência da Lei 13.894/2019 foi incluído na Lei 11.340/2006 o art. 14-A, que afasta do Juízo da Vara de Violência Doméstica a competência para processar e julgar as causas relacionadas à partilha de bens.

Concluiu, assim, ser competente o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões e determinou que o processo fosse para lá remetido.

Recebidos os autos, a Juíza titular da 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá suscitou este Conflito Negativo tendo em vista a regra do art. 516, II do CPC, não havendo falar em exceção quanto à matéria.

Recebida a inicial, designei o Juízo Suscitante para dirimir eventuais medidas urgentes em caráter provisório e determinei que o Juízo Suscitado fosse oficiado para manifestação.

Informações no Id. 96318491.

A Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pelo acolhimento do Conflito Negativo de Competência

(Id. 99323469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Este Conflito se circunscreve à competência para processar e julgar o Cumprimento da Sentença proferida na
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável e Dissolução c/c Alimentos, Partilha de Bens e Danos Morais.

Extrai-se dos autos que a demanda foi ajuizada por Emerson Santana de Almeida em face de Almerinda Rosa Duarte de Barros, no ano de 2015, cujo trâmite se deu na 2.ª Vara Especializada em Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá e, em Novembro/2017 foi proferida sentença.

Após o trânsito em julgado, Almerinda Rosa Duarte de Barros requereu o
Cumprimento Definitivo da Sentença
no que se refere às obrigações decorrentes da partilha de bens e, Emerson Santana de Almeida, quanto aos honorários de sucumbência.

Ato contínuo, o
Juiz titular da 2.ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá

declinou da competência para o Juízo da Vara de Família e Sucessões, ao argumento de não detém mais a competência
ratione materiae
(art. 43, CPC) pois, com a vigência da Lei 13.894/2019 foi incluído na Lei 11.340/2006 o art. 14-A, que afasta do Juízo da Vara de Violência Doméstica a competência para processar e julgar as causas relacionadas à partilha de bens.

Recebidos os autos, a
Juíza titular da 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
suscitou este Conflito Negativo tendo em vista a regra do art. 516, II, do CPC, não havendo falar em exceção quanto à matéria.

Não se desconhece que
com a vigência da
Lei 13.894/2019
foi incluído na Lei 11.340/2006 o art. 14-A, que afasta do Juízo da Vara de Violência Doméstica a competência para processar e julgar as causas relacionadas à partilha de bens:

Art. 14-A. A ofendida tem a
opção
de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2º Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.

Da transcrição deste artigo é possível extrair, com clareza, que a aplicação se dá tão somente nas
ações de conhecimento
, ou seja, naquelas que serão ajuizadas pela parte.

No caso concreto, todavia, verifica-se que a
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável e Dissolução c/c Alimentos, Partilha de Bens e Danos Morais
já está na fase
cumprimento de sentença
.

Ademais, é de ressaltar que a competência em razão de matéria é absoluta

(art. 43 c/ 62, ambos do CPC), sendo determinada no momento do registro ou da distribuição da ação de conhecimento.

Nesse aspecto, à demanda originária não incide a regra art. 14-A da Lei 11.340/2006, tampouco art. 43 do CPC pois ao tempo de sua distribuição foi atribuída a competência
ratione materiae
da Vara Especializada em Violência Doméstica.

O fato de o processo estar na fase de cumprimento de sentença, pois si só, não impõe a alteração da competência absoluta, notadamente porque a sentença que se pretende executar versa sobre a partilha de bens decidida pelo Juiz da Vara Especializada em Violência Doméstica.

Com efeito, a competência para processar e julgar o Cumprimento de Sentença está prevista no art. 516, II, do Diploma Processual Civil:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...]

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Essa regra é aplicável, vale dizer, a
todos
os casos de cumprimento de sentença, inclusive àqueles que seguem procedimentos especiais.

Sob esse enfoque, dessume-se que o
Juiz Titular da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital

não agiu
com o costumeiro acerto ao se declarar incompetente para processar e julgar o
Cumprimento de Sentença
oriundo da
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável e Dissolução c/c Alimentos, Partilha de Bens e Danos Morais
, já que foi o prolator da sentença objeto da Execução.

Nesse mesmo sentido são os precedentes deste Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, PELA EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADO PELA GENITORA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006.
2. O pedido de cumprimento de sentença ou de decisão provisória deve tramitar perante o Juízo que proferiu a decisão executada, a rigor dos artigos 516, II e 519 do CPC.

(TJMT. CC 10045726720218110000. Relator Desa. Serly Marcondes Alves. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Julgado em 06/05/2021. Publicado em 11/05/2021). (sem destaque no original)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 516, INCISO II E ARTIGO 43, AMBOS DO CPC - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil.

Aplica-se a regra de perpetuação da jurisdição, segundo a qual, determina-se a competência no momento da propositura da demanda nos termos do artigo 43 do Código de Rito Civis.
(TJMT. CC 1025842-84.2020.8.11.0000.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Julgado em 06/05/2021. Publicado em 13/05/2021). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
julgo procedente o pedido formulado neste Conflito Negativo de Competência e declaro competente o Juízo da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021